Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723895-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GIDEONE CANDIDO DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE UM DOS RÉUS SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei 11.343/06, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas. 2. A natureza (cocaína) e a quantidade (206g) da substância traficada são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no art. 42, da Lei 11.343/06. 3. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, em relação a um dos réus, se este é reincidente. 4. Sendo um dos réus primário, de bons antecedentes e não havendo prova de que pertença à organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, cabível a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06. 5. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante. Negou-se provimento ao recurso do segundo. O recorrente aponta malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando que a turma julgadora fixou o regime prisional mais gravoso sob o fundamento de que se trata de réu reincidente, deixando, porém, de considerar que a anotação em que embasada tal agravante, diz respeito a fato atípico pela aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto ao fixar o regime prisional, o colegiado consignou o seguinte, verbis: Sem razão o apelante ao pretender o afastamento da reincidência, ao argumento de que a conduta que acarretou a condenação anterior (posse de munição de arma de fogo) é considerada atualmente materialmente atípica pela jurisprudência, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Em relação ao referido crime (ID15184591 - pág. 32), verifica-se que não houve causa extintiva de punibilidade antes do trânsito em julgado da condenação, o que afastaria a reincidência. Também não houve extinção posterior ao trânsito pela anistia ou abolitio criminis (ID 20442093 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão da turma julgadora acerca da inviabilidade de fixação de regime aberto para o cumprimento da pena, porquanto se trate de acusado reincidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2o do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029